Tribunal: TJDFT
Processo: 0730940-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO VALOR ALUSIVO ÀS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o autor pretende obter a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização em razão de danos materiais e morais decorrentes da aquisição de “direitos” sobre imóvel por meio de instrumento particular de cessão assinado por quem não era o legítimo possuidor do bem em questão.

2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e tem o dever de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o douto Magistrado sentenciante considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento.

3. A despeito da declaração de hipossuficiência o requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido de modo fundamentado pelo Juízo sentenciante. 3.1. A ausência de interposição de recurso em momento oportuno, contra a decisão, associada ao subsequente recolhimento das custas iniciais, é causa de preclusão. 3.2. Aliás, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

4. De acordo com a regra prevista no art. 932, inc. III, do Código Civil, o empregador responde objetivamente por eventuais atos ilícitos praticados por seus empregados, no exercício das respectivas atividades laborais. 4.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de comprovação da ação ou omissão, do dano e do nexo de causalidade. 4.2. À luz da teoria da causalidade adequada, para que seja observado o nexo de causalidade é preciso verificar se a ação ou a omissão imputadas ao agente era, ou não, adequada para a produção do dano. 4.3 Não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada ao agente e o dano alegado, não pode ser reconhecido o dever de indenizar. 4.4 Descumprimento, pelo autor, do ônus de comprovar os fatos constitutivos da pretensão exercida, como exigido pela regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC.

5. O fato de ter o apelante sido vítima da prática de ato ilícito indenizatório, isoladamente, não é suficiente para a alegada interferência na esfera jurídica extrapatrimonial da parte.

6. Apelação conhecida e desprovida.